Tribunal: TJES
Processo: 5002009-66.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-66.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA MADALENA HERMENEGILDO DE CARVALHO e outros
APELADO: MARIA MADALENA HERMENEGILDO DE CARVALHO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda para custeio de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

4)
No caso, o ente estatal não ofereceu resistência ao mérito do pedido, limitando a atuação processual a preliminar de incompetência, cumprindo a obrigação de forma integral.

5)
A ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, demonstra que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação.

6)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a condenação em honorários de sucumbência quando o ente público não se opõe ao pleito principal em demandas de saúde, como a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"O ente público não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de internação compulsória quando não oferece resistência ao pedido, em observância ao princípio da causalidade".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel.: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0000187-84.2021.8.08.0030, Rel.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários fixados em demanda de internação compulsória.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixara a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincara as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

De acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao
Estado
disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Na hipótese, o ente estadual ofereceu contestação, sem oposição ao mérito da demanda, suscitando apenas preliminar de incompetência (Id. 15248729).

Assim,
promoveu
a
integral
satisfação
da
obrigação
,
sem
oferecer
resistência
no âmbito administrativo e judicial
.

Lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery
1
que, “
p
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
.

Logo, por não ter dado causa ao ajuizamento da ação, não deve suportar condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10 .216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.
O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais . A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.
Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/02/2025)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000187-84.2021.8.08 .0030 REQUERENTE: IVONE GONÇALVES COSTA DOS SANTOS REQUERIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SOORETAMA e AGNAILTON BARROS DOS SANTOS RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELO ESTADO . REMESSA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Aos ébrios habituais, por serem relativamente incapazes - na forma de art . 4º, inciso II, do Código Civil – impõe-se a nomeação de curador especial nas demandas em que se objetiva a sua internação compulsória. 2. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade. 3 . Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente. 5 . Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019. 6 .
Não resistida a pretensão pelo Estado do Espírito Santo e inexistindo prova que deu causa ao ajuizamento da demanda, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência 7. Remessa parcialmente procedente.
(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0000187-84.2021 .8.08.0030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 22/02/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido. 5 .
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 19/12/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

1
In
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 29/09/2025

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim
Sessão virtual do dia 15/09/2025 a 19/09/2025

Apelação Cível nº 5002009-66.2024.8.08.0014

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Maria Madalena Hermenegildo de Carvalho

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO DIVERGENTE

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser mantida a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, em favor da Defensoria Pública (FADEPES), notadamente sob a alegação do ente apelante de que não apresentou resistência ao pedido de internação compulsória, limitando-se a arguir questões preliminares.

Extrai-se dos autos que o Estado do Espírito Santo ofereceu contestação questionando a competência do juízo (Id. 15248729). Tal condição demonstra resistência a pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais aos entes públicos pelo julgamento desfavorável. É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.

3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”; 2. Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos; 3. “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.); 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002297-48.2023.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2025).

Deve-se considerar resistência toda manifestação da parte contrária que tiver aptidão manifesta para extinguir o processo que veicula pretensão autoral ou impor obstáculo à sua concretização, de modo que, à luz do princípio da causalidade, o insucesso de sua antítese atrai a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto, divirjo do eminente Desembargador Relator para
conhecer
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
negar-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios fixados para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002009-66.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA MADALENA HERMENEGILDO DE CARVALHO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O – V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia instaurada acerca da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Após análise detida, adianto que acompanho o judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

A questão central reside em definir se a arguição de matéria preliminar, especificamente a incompetência do juízo, configura resistência à pretensão autoral a ponto de justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Com o devido respeito à divergência inaugurada, entendo que a resposta é negativa.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus de sucumbência, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, a demanda foi ajuizada em razão da própria natureza da medida pleiteada (internação compulsória), que, por força legal (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001), exige provimento jurisdicional, e não por uma recusa ou oposição do ente público.

O ponto nevrálgico, a meu ver, é a correta distinção entre defesas processuais e resistência ao mérito. Isso porque, as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil, como a incompetência do juízo, a ilegitimidade da parte ou a inépcia da petição inicial, constituem defesas de natureza estritamente processual. Sua finalidade é zelar pela regularidade e validade da relação jurídica processual, sendo analisadas, por imperativo lógico, antes da questão de fundo.

Ao suscitar a incompetência do juízo, o Estado do Espírito Santo não se opôs ao direito material da parte. Pelo contrário, em nenhum momento negou a necessidade do tratamento ou se recusou a cumprir a obrigação.

Resistência, para fins de aplicação do princípio da causalidade, materializa-se na oposição ao bem da vida perseguido pelo autor. Seria o caso, por exemplo, de o Estado contestar o mérito alegando que o paciente não preenche os requisitos para a internação, que o laudo médico é insuficiente ou que a medida é desnecessária. Não foi o que ocorreu.

Portanto, a arguição de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, não pode ser equiparada a uma pretensão resistida que justifique a condenação em honorários, sob pena de se desvirtuar o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para dar provimento ao recurso e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002009-66.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA MADALENA HERMENEGILDO DE CARVALHO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O – V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia instaurada acerca da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Após análise detida, adianto que acompanho o judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

A questão central reside em definir se a arguição de matéria preliminar, especificamente a incompetência do juízo, configura resistência à pretensão autoral a ponto de justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Com o devido respeito à divergência inaugurada, entendo que a resposta é negativa.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus de sucumbência, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, a demanda foi ajuizada em razão da própria natureza da medida pleiteada (internação compulsória), que, por força legal (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001), exige provimento jurisdicional, e não por uma recusa ou oposição do ente público.

O ponto nevrálgico, a meu ver, é a correta distinção entre defesas processuais e resistência ao mérito. Isso porque, as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil, como a incompetência do juízo, a ilegitimidade da parte ou a inépcia da petição inicial, constituem defesas de natureza estritamente processual. Sua finalidade é zelar pela regularidade e validade da relação jurídica processual, sendo analisadas, por imperativo lógico, antes da questão de fundo.

Ao suscitar a incompetência do juízo, o Estado do Espírito Santo não se opôs ao direito material da parte. Pelo contrário, em nenhum momento negou a necessidade do tratamento ou se recusou a cumprir a obrigação.

Resistência, para fins de aplicação do princípio da causalidade, materializa-se na oposição ao bem da vida perseguido pelo autor. Seria o caso, por exemplo, de o Estado contestar o mérito alegando que o paciente não preenche os requisitos para a internação, que o laudo médico é insuficiente ou que a medida é desnecessária. Não foi o que ocorreu.

Portanto, a arguição de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, não pode ser equiparada a uma pretensão resistida que justifique a condenação em honorários, sob pena de se desvirtuar o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para dar provimento ao recurso e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.